Tribunal: TJMT
Processo: 1032259-32.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032259-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (EMBARGANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (EMBARGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (EMBARGANTE), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (EMBARGANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - CPF: 011.183.301-96 (EMBARGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO - CPF: 015.216.231-39 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54 DO STJ – OMISSÃO SANADA – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. O eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO PAN S.A.
contra o v. acórdão que desproveu o recurso interposto pelo embargante, mantendo intocada
sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização de Dano Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. no 1032259-32.2017.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por TULIO MARCEL RUFINO DE VASCONCELOS FIGUEIREDO, julgou procedente os pedidos, para declarar inexistência de débito, por verificar que “
o laudo da perícia grafotécnica concluiu que não é do autor a assinatura constante no contrato de empréstimo que ensejou os descontos na folha de pagamento do autor
”; condenar o Banco a restituir ao autor as três parcelas debitadas indevidamente no valor de R$1.794,93 cada, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de 1% a.m. a partir do primeiro desconto indevido. A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 105307536 - pág. 1/5).

O embargante alega que o acordão embargado é omisso porque não se pronunciou “quanto o termo inicial dos juros moratórios”, buscando a expressa manifestação do v. acórdão para que os juros incidam a partir do arbitramento; pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja alterado o termo inicial dos juros moratórios (cf. Id. no 117499450 - pág. 2).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 119021979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acordão embargado de fato não se pronunciou quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação indenizatória, devendo, por isso, serem acolhidos os embargos de declaração apenas para sanar a omissão quanto a este tópico da insurgência recursal.

O eg. STJ já consolidou, inclusive por Súmula, o entendimento de que “os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54/STJ), razão pela qual, o pleito do embargante para que incidam desde o arbitramento não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Desse modo, acolho os embargos declaratórios e, em complemento ao acórdão embargado, fixo os juros moratórios nos moldes da Súmula 54 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022